Tribunal: TJSP
Processo: 2332290-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido para revogar a gratuidade concedida aos agravados. Artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Compete ao impugnante comprovar que cessou a hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Recurso a que se nega provimento.